Tribunal: TJMT
Processo: 1037888-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037888-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO (TUST/TUSD). BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. INAPLICABILIDADE IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 986. Alegação de nova base normativa (LC 194/2022) e pedido de restituição de valores pagos nos cinco anos anteriores, além de reconhecimento do direito à exclusão para o futuro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022 afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ quanto à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) saber se, ausente decisão judicial anterior à modulação de efeitos (27/03/2017), o contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos ou à exclusão das tarifas do campo de incidência do imposto.

III. Razões de decidir

3.

A sentença examinou de forma expressa e coerente a controvérsia, delimitando a questão jurídica principal e aplicando a tese firmada no Tema 986 do STJ, com análise da modulação de seus efeitos, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

4. A tese firmada no Tema 986/STJ possui caráter vinculante e eficácia imediata, reconhecendo a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, desde que suportadas pelo consumidor final.

5.
A modulação de efeitos promovida pelo STJ restringe a exclusão das tarifas da base de cálculo apenas aos contribuintes que obtiveram tutela judicial até 27/03/2017, hipótese não verificada no caso concreto, em que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 04/10/2022
.
6.

A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar na ADI 7195/STF, não tem o condão de afastar, de forma automática, a aplicação do Tema 986/STJ, cuja tese possui caráter vinculante e foi fixada após análise da mencionada alteração legislativa.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no próprio julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), reconheceu a existência da Lei Complementar no 194/2022 e, mesmo assim, manteve a validade da tese firmada, ressaltando que sua aplicação permanece obrigatória enquanto não houver decisão definitiva em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença está devidamente fundamentada quando enfrenta de forma clara e coerente os argumentos centrais da impetração à luz de precedente vinculante.

2.
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

3. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ.

4.
A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram tutela judicial vigente
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e 927, III; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; LC n. 194/2022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/05/2024; STF, ADI 7.195/DF, medida cautelar deferida; TJMT, AC n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Izidoro Corso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O Apelante, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos jurídicos centrais trazidos na impetração, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Alega que a demanda envolve duas questões jurídicas distintas: de um lado, o pedido de restituição de valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração; de outro, o pedido principal de cessação da cobrança para o futuro, fundado na nova redação conferida à Lei Kandir pela Lei Complementar n. 194/2022, que teria vedado expressamente a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Sustenta que a controvérsia relativa à Lei Complementar n. 194/2022 não se confunde com a discussão apreciada no Tema 986, tratando-se de fundamento superveniente, autônomo e juridicamente distinto, que exigiria exame específico, por constituir o núcleo do pedido voltado à cobrança futura do tributo.

Argumenta que essa autonomia da controvérsia se evidencia, inclusive, pelo fato de a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194/2022 ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que demonstraria a existência de debate constitucional próprio, não abrangido pela tese firmada no Tema 986.

Afirma que na sentença não constou qualquer fundamentação quanto à inaplicabilidade da nova legislação ao caso concreto, nem explicação sobre as razões pelas quais o pedido de cessação da cobrança deveria ser rejeitado diante de norma legal expressa, configurando omissão relevante e suficiente para comprometer a validade do julgado.

No mérito propriamente dito, defende que o entendimento firmado no Tema 986 não seria automaticamente aplicável ao novo cenário normativo inaugurado pela Lei Complementar n. 194/2022, argumentando que houve modificação da base normativa que afastaria a aplicação automática do precedente.

Assevera que, quando o mandado de segurança foi impetrado, a Lei Complementar n. 194/2022 estava plenamente vigente, prevendo de forma inequívoca a não incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição, e que o pedido se limitou à observância da legislação então em vigor.

Aduz que a posterior propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195 constitui fato superveniente relevante, que deveria ser considerado no julgamento, nos termos da legislação processual, sem que isso configure inovação recursal.

Assinala que a decisão liminar proferida na referida ação direta suspendeu parcialmente os efeitos da Lei Complementar n. 194/2022, mas que tal decisão possui efeitos prospectivos, preservando a validade da norma durante o período anterior à sua concessão, de modo que o direito invocado estaria consolidado nesse intervalo.

Pontua que o Magistrado de Primeiro Grau aplicou automaticamente o Tema 986 sem examinar a compatibilidade entre a tese firmada e a lei superveniente, defendendo que a Lei Complementar n. 194/2022 promoveu verdadeira superação legislativa do entendimento anterior, o que exigiria
distinguishing
.

Acentua que a Lei Complementar n. 194/2022 foi editada no exercício da competência constitucional atribuída ao Congresso Nacional para estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à definição da base de cálculo do ICMS, não se tratando de renúncia fiscal heterônoma.

Salienta que a constitucionalidade da norma encontra respaldo no princípio da seletividade, considerando a essencialidade da energia elétrica, e que a lei resultou de amplo debate democrático, tendo por objetivo a redução de custos de insumos essenciais e a mitigação de efeitos inflacionários.

Por fim, sustenta que, no período compreendido entre 23/06/2022 e 09/02/2023, em que a Lei Complementar n. 194/2022 esteve plenamente vigente e eficaz, faria jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, tratando-se de direito consolidado, que não poderia ser afastado por decisão judicial posterior.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a aplicabilidade da Lei Complementar n. 194/2022, com a consequente exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS para o futuro, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito ao menos no período de vigência plena da referida lei, com a correspondente restituição ou compensação dos valores pagos nesse intervalo.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 333389859).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Izidoro Corso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O exame dos autos revela que o Impetrante, produtor rural e consumidor final de energia elétrica, pretendeu, por meio do mandado de segurança, ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), bem como de outros encargos vinculados à transmissão e à distribuição de energia elétrica, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica destinado às unidades consumidoras vinculadas à sua atividade rural, sustentando que o imposto estadual deveria incidir exclusivamente sobre o valor da energia efetivamente consumida, e não sobre parcelas relativas ao uso da rede e à disponibilização do sistema elétrico.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia a ser analisada no presente writ reside em apurar a legalidade da conduta da autoridade coatora, consistente na inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13 de janeiro de 2024, ao julgar os Recursos Especiais números 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, no regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando incluídas na fatura de energia elétrica como ônus suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram, para os efeitos do artigo 13, § 1o, II, 'a', da Lei Complementar 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Como asseverado no acórdão paradigma, a base de cálculo do ICMS deve abarcar todos os custos inerentes ao consumo de energia elétrica, dada a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição desta energia no preço final da operação, de modo que não há ilegalidade na cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição nas faturas de energia elétrica.

Entretanto, em face da mudança jurisprudencial até o julgamento do REsp 1.163.020, em 27 de março de 2017, o Superior Tribunal de Justiça optou por modular os efeitos do precedente vinculante, beneficiando os contribuintes que, até então, obtiveram decisões favoráveis em medidas liminares, conforme se extrai o seguinte trecho da ementa do aludido julgado:

[...]

Infere-se, portanto, estão excluídos dos efeitos da

modulação os contribuintes que se encontram nas seguintes situações: a) que não possuem demanda judicial; b) que possuem demanda judicial ajuizada sem concessão de tutela de urgência ou evidência, ou cuja tutela anteriormente concedida não esteja mais vigente por ter sido revogada ou reformada; c) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido concedida após 27 de março de 2017.

Em síntese, apenas as medidas liminares concedidas até 27 de março de 2017, fundamentadas na verossimilhança do direito pleiteado pelo contribuinte e mantidas até a publicação do acórdão que julgou o Tema 986, em 29 de maio de 2024, serão beneficiadas pela modulação e estarão isentas do pagamento do ICMS sobre TUSD e TUST durante este período.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado apenas em 04/10/2022, não tendo havido sequer análise do pedido liminar, já que já havia determinação para suspensão da tramitação de todos os processos desta matéria, portanto, a situação retratada nos autos não se encontra abarcada pelos efeitos da modulação.

Ante o exposto, DENEGO a segurança, com fulcro nos artigos 332, II e 487, I, do CPC, uma vez que não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na cobrança da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, em conformidade com o julgamento proferido pelo STJ no tema repetitivo 986, em 29 de maio de 2024.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 4o, II, do CPC.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. [...].
”.

Inconformado,
José Izidoro Corso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar aventada pelo Recorrente.

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação

O Recorrente defende a nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo de Primeiro Grau não teria enfrentado, de modo adequado e suficiente, os fundamentos jurídicos centrais deduzidos na impetração.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

Na hipótese, da leitura atenta da sentença impugnada, verifica-se que o Magistrado singular examinou de forma expressa e coerente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando o objeto do mandado de segurança e identificando, com precisão, a questão jurídica central, consistente na legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

O julgador, após consignar os pressupostos do mandado de segurança e a necessidade de comprovação de direito líquido e certo, enfrentou diretamente o mérito da impetração à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, analisando não apenas o conteúdo da orientação vinculante, mas também a modulação de seus efeitos, circunstância que se mostrou determinante para a solução do caso concreto.

De forma clara, a sentença explicitou que o entendimento consolidado no julgamento do recurso repetitivo reconheceu a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, assentando que tais parcelas integram o custo da operação de fornecimento de energia elétrica.

Além do mais, o Magistrado destacou expressamente a existência de modulação de efeitos, delimitando o marco temporal de 27 de março de 2017 e esclarecendo, de maneira objetiva, que apenas os contribuintes que obtiveram decisões judiciais provisórias favoráveis até essa data poderiam se beneficiar da exclusão temporária das referidas tarifas da base de cálculo do imposto.

Na sequência, o Juízo de origem procedeu à subsunção dessa orientação ao caso concreto, consignando que o mandado de segurança foi impetrado apenas em outubro de 2022, portanto em momento muito posterior ao marco temporal fixado na modulação, bem como ressaltando que sequer houve apreciação do pedido liminar, em razão da suspensão nacional dos processos que versavam sobre a matéria. A partir dessa análise, concluiu, de forma lógica e fundamentada, que a situação do Impetrante não se enquadrava nas hipóteses excepcionadas pelo precedente vinculante, inexistindo ilegalidade na exigência do ICMS.

Desse modo, não se sustenta a alegação de que a sentença teria se limitado à mera invocação abstrata de precedente ou deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Ao revés, os fundamentos deduzidos na impetração foram apreciados sob o prisma jurídico considerado determinante pelo ordenamento processual, qual seja, a aplicação obrigatória da tese firmada em recurso repetitivo e de sua modulação de efeitos, o que se revelou suficiente para a solução da lide.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Do Mérito Recursal

No exame do mérito recursal, impõe-se, desde logo, a observância do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, ocasião em que, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou-se a orientação de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que configurarem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 04/10/2022, ou seja, após o marco temporal fixado na modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, qual seja, 27/3/2017, inexistindo, portanto, decisão liminar vigente apta a enquadrar a situação do Apelante na hipótese excepcional ali prevista.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

2. Sentença denegou a segurança, por ausência de tutela judicial vigente até a data-limite fixada na modulação do Tema 986/STJ (27/3/2017). Apelação não provida por decisão monocrática. Agravo interno interposto.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT (Tema 986/STJ) ou até o julgamento da ADI 7195/STF; e (ii) saber se o ajuizamento do mandado de segurança após 27/3/2017 afasta a aplicação da modulação de efeitos que excepcionou contribuintes com tutela judicial vigente até essa data.

III. Razões de decidir:

4. O REsp 1.692.023/MT transitou em julgado, não subsistindo fundamento para sobrestamento.

5. A pendência de julgamento da ADI 7195/STF não enseja a suspensão automática de processos individuais, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.

6. A tese firmada no Tema 986/STJ reconheceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

7. A modulação de efeitos restringiu o afastamento da tributação apenas aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/3/2017.

8. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado do Tema 986/STJ afasta o sobrestamento de processos individuais que discutam a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS. 2. A mera pendência de julgamento em sede de controle concentrado não implica automática suspensão dos processos individuais. 3. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/3/2017, obtiveram tutela judicial vigente.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/5/2024; TJMT, EDcl n. 1001665-84.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/7/2025; TJMT, AC n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025. (N.U 1009138-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Diante desse cenário, constata-se que a pretensão recursal não encontra amparo jurídico, pois desconsidera os limites objetivos e temporais fixados na modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, bem como a obrigatoriedade de observância da tese ali firmada.

Também não merece acolhida a alegação do Apelante no sentido da inaplicabilidade da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, sob o argumento de que a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022 teria inaugurado novo regime jurídico capaz de afastar, automaticamente, a incidência do precedente repetitivo.

Conforme já consignado, o Tema 986/STJ fixou tese jurídica clara no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem custos indissociáveis da operação de fornecimento de energia, nos termos do artigo 13, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996. Tal entendimento possui eficácia imediata e vinculante, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, ainda que tenha alterado a redação do artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar n. 87/1996, não tem o condão de afastar, de forma automática, a tese firmada em recurso repetitivo, sobretudo porque a validade e o alcance dessa alteração normativa foram imediatamente submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, culminando na suspensão de seus efeitos por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195.

Ora, essa circunstância, por si só, evidencia que a norma invocada pelo Apelante não se encontrava em situação de estabilidade jurídica apta a infirmar precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre ressaltar que o Ministro Relator Herman Benjamin, no voto condutor do REsp 1.692.023/MT, expressamente registrou e analisou a existência da LC 194/2022, conforme se depreende dos seguintes excertos:

"Outra importante consideração relaciona-se com a circunstância de a Lei Complementar 194/2022 ter promovido alterações na Lei Kandir (LC 87/1996), em especial no tema da incidência do ICMS nas operações relacionadas com energia elétrica. A mais relevante das modificações feitas, concernente ao objeto desta demanda, é a nova redação do art. 3o da LC 87/1996, que pela primeira vez prevê, de modo expresso, que não incide ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica."

E prosseguiu:

"Tais alterações, isto é, o questionamento em torno da inconstitucionalidade dos dispositivos modificados, são objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal,
sendo de todos conhecida a concessão de liminar na Medida Cautelar na ADI 7195/DF (ratificada pelo Plenário), suspendendo 'os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, até o julgamento do mérito desta ação direta'
."

Portanto, é de se observar que o Superior Tribunal de Justiça tinha pleno conhecimento da existência, conteúdo e efeitos da LC 194/2022 quando do julgamento do Tema 986, em 13/03/2024, tendo deliberadamente optado por não aplicá-la ao fundamento central de sua decisão.

E mais, o próprio acórdão paradigma do Tema 986 explicitou, de forma técnica e fundamentada, as razões pelas quais a LC 194/2022 não foi e não poderia ser aplicada aos processos em julgamento:

"A exegese sobre a inconstitucionalidade da norma, naturalmente, não se encontra no espectro da matéria passível de cognição no âmbito do Recurso Especial. Mesmo assim, apesar de a discussão relativamente à inconstitucionalidade de dispositivos da LC 194/2022 representar o objeto da ADI 7195/DF, também nos Recursos Repetitivos não será feita a interpretação dos respectivos dispositivos de lei federal. Isso porque, no ponto, se trata de legislação superveniente ao ajuizamento e julgamento dos respectivos processos nas instâncias de origem, não se encontrando satisfeito o requisito do prequestionamento, e por ser impossível a supressão de instância."

É certo que o reconhecimento da tese do Apelante implicaria admitir que a simples edição de lei complementar ordinária seria suficiente para esvaziar, de modo imediato, precedente qualificado firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que não se compatibiliza com o modelo de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, que exige, para a superação ou não aplicação de precedente vinculante, demonstração inequívoca de alteração substancial do contexto normativo de forma válida, estável e constitucionalmente adequada.

Desse modo, a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ ao caso em exame revela-se não apenas possível, mas juridicamente imperativa, inexistindo fundamento apto a justificar o afastamento do precedente ou a realização de
distinguishing
, razão pela qual deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
José Izidoro Corso,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026